Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES CARACTERIZADA. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argui como prejudicial de mérito a prescrição. No mérito, alega que o recorrido reitera que a recorrente apresentou requerimento em duplicidade. Esclarece que apresentou requerimento em 2005, porém como houve demora na análise da petição a recorrente dirigiu-se ao Núcleo de Pessoal para indagar sobre a demora no processo, sendo orientada a realizar novo protocolo. Há uma comissão para avaliação dos processos para concessão da GTIT, Gratificação por Titulação, sendo que a citada comissão não percebeu que o segundo processo protocolado tinha os mesmos títulos que foram apresentados no primeiro processo. Afirma que cabe à Administração reconhecer seus erros, devendo responsabilizar quem deu causa ao erro, ou seja, a comissão de cargos e salários da Secretaria de Saúde do DF. Aduz que o valor recebido em 15 anos é quase imperceptível no salário, cerca de R$ 122,22 (cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) por mês. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente admitiu que solicitou a gratificação em duplicidade, sendo vedado o enriquecimento sem causa, ou seja, a recorrente tinha pleno conhecimento que estava recebendo a gratificação em duplicidade. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Compulsando os autos verifico que a recorrente solicitou o pedido de concessão da Gratificação de Titulação em duas oportunidades, 28/01/2005 e 01/09/2005. Sendo concedida a Gratificação no percentual de 12% em 14/07/2005 e mais 12%, a título da mesma gratificação em 13/10/2005, sendo esta última tornada sem efeito, conforme publicação em 28/02/2020.
6. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."
7. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
9. A própria recorrente afirma que em Fevereiro/2020, o Núcleo de Gestão de Pessoas da Sec. Saúde do DF, solicitou análise da Gratificação de Títulos, tendo em vista que os títulos são os mesmos. Assim, não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.
10. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
11. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
12. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
13. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
14. No caso dos autos, a recorrente tinha conhecimento de que havia solicitado o recebimento da Gratificação de Titulação e posteriormente requereu novamente com os mesmos títulos. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.
15. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008).
16. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Contudo, a recorrente poderá restituir os valores mensalmente, no limite de 10% sobre o valor da remuneração/proventos recebidos pela recorrente.
17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.